Tribunal: TJDFT
Processo: 0739329-55.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. CONTRADIÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. INCONFORMISMO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo recorrente em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal.
2. Alega omissão na data de registro da transferência do veículo. Afirma que a anotação deve ser retroativa à data da venda do veículo. Aponta contradição uma vez que o julgado não reconheceu a ocorrência de apropriação indébita, mas tão somente descumprimento contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão e contradição no acórdão proferido por esta Turma Recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, erro material (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC), ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado, o que não se verifica do acórdão objurgado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
5. Não há omissão no julgado. O acórdão consignou a inviabilidade de transferência do veículo e alternativamente, em homenagem ao princípio da cooperação, determinou a simples anotação da comunicação de venda de forma a evitar que novos registros de débitos sejam lançados em seu nome.
6. Também não se verifica contradição. Conforme constou no item 4 do acordão embargado, o conjunto probatório comprovou simples descumprimento contratual no negócio entabulado entre a parte autora e a ré Viviane. Assim, a embargante objetiva a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
7. Ressalte-se que o acórdão embargado cumpriu sua finalidade, porquanto analisou as teses jurídicas sustentadas e as decidiu de forma fundamentada. Frise-se que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9099/95, art. 48; CPC, art. 1.022 do CPC.